Tribunal: TJDFT
Processo: 0716983-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSO. PRELIMINARES. INÉPCIA RECURSAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUBLOCAÇÃO. RENOVAÇÃO TÁCITA. PREVISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL AO LOCADOR ORIGINÁRIO. CONCORRÊNCIA DE FATORES.
1. Rejeita-se a preliminar de inépcia do recurso adesivo quando, apesar da inexistência de sucumbência recíproca, a matéria devolvida ao Tribunal está adstrita à alegada ilegitimidade passiva do recorrente.
2. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva quando fundamentada em matéria fática ligada ao mérito da demanda.
3. O Código Civil impõe a prevalência da intenção manifesta das partes sobre o sentido literal da linguagem utilizada para representa-la, incumbindo o julgador de interpretar as relações jurídicas estabelecidas entre particulares a partir do princípio da boa-fé e dos usos do lugar de sua celebração.
4. Renovado tacitamente o contrato de sublocação parcial de lojas comerciais, não há como imputar ao sublocatário a culpa exclusiva na demora da restituição dos imóveis ao seu proprietário, em especial quando demonstrado que a parte ocupada pelo sublocador não se encontrava em condições de preservação necessárias para entrega.
5. Preliminares de inépcia recursal e de ilegitimidade passiva rejeitadas.
6. Recurso conhecido e desprovido.